Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007987-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), L. C. M. D. C. - CPF: 111.803.061-39 (AGRAVANTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO
– AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONÍVEIS PELO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada
a
urgência ou emergência no fornecimento do tratamento médico requisitado, bem como não existindo provas de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no tratamento multidisciplinar no método ABA.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
L. C. M. D. C
., representado por seu genitor
Ellier

Redez
de Campos,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
(MT) que
,
nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1000359-77.2024.8.11.0011
ajuizada em desfavor
do

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva determinar aos requeridos o fornecimento e
acompanhamento psicológico em técnica ABA e Terapia Ocupacional com integração sensorial
.

O agravante sustenta que
recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), constando nos relatórios médicos, especialmente o subscrito pela médica neurologista Dra. Ana
Dácia
Bernardes, CRM-MT 10184, que o tratamento em questão

é imprescindível,
sob pena
de prejuízo significativo ao seu desenvolvimento
.

Diz que o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência com base nas informações constantes do parecer do NAT, de que o método de Intervenção Intensiva em Análise do Comportamento Apli
cada (ABA) não está incluído na
Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP), fornecida pelo Ministério da Saúde.

Argumenta que embora não incorporado pelo SUS, o método ABA é reconhecido pelo ordenamento jurídico, tanto que os planos de saúde são obrigados
à
cobertura.

Ao final,
pugna pela
antecipação dos efeitos da tutela
recursal
para que seja determinado aos requeridos agravados que disponibilizem o tratamento requisitado e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
210479194).

Certificado o decurso de prazo para os agravados apresentarem resposta ao recurso (Certidão – Id.
217734661).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do
agrav
o (Id. 220074185).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
L. C. M. D. C
., representado por seu genitor
Ellier

Redez
de Campos,

contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste
(MT) que
,
nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1000359-77.2024.8.11.0011
ajuizada em desfavor
do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
e
do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva determinar aos requeridos o fornecimento e
acompanhamento psicológico em técnica ABA e Terapia Ocupacional com integração sensorial.

Infere-se dos autos que
o agravante,
atualmente com
2
anos de idade
, foi diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista - Nível 2 de Suporte (TEA – CID: F 84.0), de modo que apresenta déficit em diversos aspectos do desenvolvimento, tais como

“
atraso na fala, déficit na comunicação verbal e não verbal,
não apresenta interação na comunicação social
, não brinca de forma funcional de acordo aos pares de sua idade, rigidez cognitiva e comportamental intensa com baixíssima tolerância a frustrações, não apresenta contato visual
”
.

(Id. 208489689 -
p
. 19)

Narra a inicial que foram efetuadas diversas tentativas de desenvolvimento da criança, porém todas ineficazes
.

Nota-se ainda que por
considerar
tratamento de alto custo, o autor
, ora
agravante
,
pretende que o Município de
Mirassol D’Oeste e
o
Estado de Mato Grosso
arquem
com as despesas médicas
, por não ter condições financeiras de custeá-l
as
.

O d. Juízo de
p
rimeiro
g
rau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT que asseverou que o atendimento solicitado
é eletivo, ou seja,
não se enquadra em urgência e emergência médica.

Assim, em decisão consubstanciada no parecer do NAT e nas informações e documentos juntados aos autos, o pleito foi indeferido, por entender pela “
ausência de comprovação de utilização dos meios de tratamento fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, e da consequente ineficácia destes, de forma que, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento pretendido pelo autor
”.

Na oportunidade de análise do pedido de liminar deste recurso, registrei que não ficaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito sustentado e, embora seja iminente a necessidade do
tratamento contínuo do menor, isso não implica urgência de disponibilização de profissionais do setor privado para tanto.

No caso, o
parecer do NAT foi conclusivo ao consignar que:

“
Os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia. Ademais, o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens
psicopedagógicas
, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde
”
.
(Id. 208489689 -
p
. 42)

Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico
- NAT
.

Frise-se que não se descura da situação do paciente; contudo,
no caso
, inexistem nos autos elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, visto que não há provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes no tratamento do infante.

Da mesma forma,
pela conclusão apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o presente caso não requer urgência e/ou emergência.

Assim, embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA), TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNO ESPECÍFICO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE – PRETENDIDO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal
mister
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.
”
(N.U 1003607-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SAÚDE – CRIANÇA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA – SEM PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS -– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, e não havendo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS são ineficazes ao tratamento da enfermidade que acomete o infante, não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, escolhida pelo paciente.
”
(N.U 1002237-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relator: Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022,
Publicado
no DJE 18/09/2022
)

A partir dessas premissas, não demonstrada a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
é caso de manter a decisão que indeferiu
o
pedido de tutela de urgência na ação de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume

a
decisão impugnada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024